Tribunal: TJSP
Processo: 1050082-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Taxa de despachante – Idêntica natureza da taxa SATI – Ausência de descrição e comprovação dos serviços prestados a esse título – Inexigibilidade – Devolução, na forma simples, determinada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050082-62.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado LUIS FILIPE DA SILVA DANIEL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050082-62.2017.8.26.0506 -Voto no 4361
2
6a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelação n. 1050082-62.2017.8.26.0506
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: LUIS FILIPE DA SILVA DANIEL
Juiz prolator: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto n. 4361
IMÓVEL
Compromisso de compra e venda
Taxa de
despachante Idêntica natureza da taxa SATI Ausência de
descrição e comprovação dos serviços prestados a esse título
Inexigibilidade Devolução, na forma simples, determinada -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 128/131, cujo relatório adoto, que julgou
procedente o pedido inicial, para determinar, na forma simples, a restituição da
taxa SATI.
Segundo a apelante-ré, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que se trata de taxa de despachante, a qual foi
expressamente prevista em contrato, tratando-se de cobrança facultativa (fls.
136/145).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelo apelado (fls. 167/169).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
A taxa de despachante foi cobrada do autor no
momento em que entabulado o contrato e, até agora, não foram descritos ou
comprovados os serviços a ela referentes. Possui a mesma natureza da taxa de
administração ou assessoria denominada SATI, cuja jurisprudência é farta nesta
Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050082-62.2017.8.26.0506 -Voto no 4361
3
Fica fácil concluir, portanto, pela abusividade de sua
cobrança, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais:
"Compromisso de venda e compra de imóvel em
construção. Atraso de obra que deve ser punido, mas precisa levar em conta o
prazo de tolerância não abusivo de 180 dias. Multa contratual e lucros cessantes
que devem incidir da data prevista para a entrega do imóvel, levada em conta a
tolerância, até a data da efetiva entrega das chaves. Diferentemente da
corretagem, que é devida, a taxa SATI fere o CDC por não haver informação
adequada e por suprimir a opção do consumidor. Dano moral inexistente no caso.
Jurisprudência do TJSP acerca dos temas controvertidos. Recurso do autor
parcialmente provido e improvido o da ré." (TJSP 4a Câmara de Direito Privado
Ap 0204739-43.2011.8.26.0100/São Paulo
Rel. Des. Maia da Cunha
j.
17.01.2013);
"(...) Com relação à cobrança da taxa SATI, porém,
entendo que os Autores tem razão e ela merece ser restituída eis que descabida.
Neste sentido, esta Corte vem reiteradamente entendendo pela abusividade de
sua cobrança, na medida em que falta à ela descrição ou especificação quanto à
sua finalidade. Não se pode precisar o motivo pelo qual é destinada à sua
cobrança. Desta forma, é de rigor à sua restituição, com juros a contar da data do
pagamento.
(...)"
(TJSP

7a
Câmara
de
Direito
Privado

Ap
0180263-38.2011.8.26.0100/São Paulo
Rel. Des. Luiz Antonio Costa
j.
12.12.2012);
"(...) Taxa SATI. Prestação de serviços de assessoria
técnico-imobiliária e intermediação de venda. Serviços que se confundem com
aqueles abrangidos pela comissão de corretagem. Insuficiência de informações
aos consumidores, quanto à distinção dos serviços referentes à taxa SATI,
daqueles englobados pela comissão de corretagem. Inteligência do art. 6o, II e III,
CDC. Ausência de documentação capaz de comprovar prestação de serviço
diversa de eventual aproximação entre vendedor e compradores, capaz de
justificar a cobrança da taxa. Pertinência da devolução de valores, diante do
descabimento da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa. (...)" (TJSP
5a Câmara de Direito Privado Ap 0003357-34.2012.8.26.0562/Santos Rel.
Des. James Siano j. 07.11.2012);
"(...) Taxa de serviços de assessoria técnica imobiliária
denominada SATI - Contrato escrito que detalha os serviços que já compreendem
os serviços de corretagem Elementos nos autos que indicam a duplicidade da
cobrança deste serviço - Abusividade reconhecida (...)" (TJSP 35a Câmara de
Direito Privado
Ap 0022401-73.2011.8.26.0562/Santos
Rel. Des. Manoel
Justino Bezerra Filho j. 05.11.2012).
Esse é o entendimento que vem sendo adotado de
forma unânime nesta Câmara.
“Apelação. Compra e venda de imóvel. Insurgência
contra a cobrança de comissão de corretagem. O C. STJ se pronunciou pela
abusividade da SATI e condicionou a possibilidade de transferência da taxa de
corretagem para promitente-comprador à prévia informação do preço total da
aquisição, com destaque do valor da comissão. No caso concreto, não foi cumprida
tal exigência. Do preço total da alienação da unidade não consta sequer menção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050082-62.2017.8.26.0506 -Voto no 4361
4
comissão de corretagem e SATI dentre os valores a serem pagos. Devida a
devolução da comissão de corretagem e SATI, de forma simples, e não em dobro,
como pretende o autor, vez que não configurada a má-fé das rés. Apelo
parcialmente provido”. (Apelação/Taxa de Serviços de Assessoria Técnico
Jurídico Imobiliária - SATI 1064042-47.2014.8.26.0100 - Relator(a): Silvério da
Silva - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/04/2017).
“APELAÇÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Pedido de restituição de valores cumulado com indenização por danos morais
Negativa
de
financiamento
pela
instituição
bancária

COMISSÃO
DE
CORRETAGEM Recurso Repetitivo (Temas 938 e 939) LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM Vendedora é parte legítima para responder pela restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem PEDIDO DE RESTITUIÇÃO O
princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), também aplicável em relação ao
consumidor, é incompatível com a conduta de quem tem plena ciência da cobrança
em separado da comissão de corretagem em negociação imobiliária, concorda com
tal cobrança, usufrui dos serviços e efetua os respectivos pagamentos destacados
do preço do imóvel, tudo previsto em contrato, e, somente depois de já cumprido
por inteiro o contrato, vem questionar tal obrigação, surpreendendo a outra parte
contratante
Desfazimento posterior do negócio que não impõe dever de
restituição (art. 725, CC) Responsabilidade exclusiva da autora pela obtenção do
financiamento
Restituição indevida
Ausentes ilícito contratual e dever de
indenizar
Danos morais afastados
Sentença reformada apenas para
reconhecer a legitimidade da ré, mas afastar o pedido de restituição, mantida a
improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação/Taxa de Serviços de Assessoria
Técnico Jurídico Imobiliária - SATI 1083394-25.2013.8.26.0100 - Relator(a):
Alexandre Coelho - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 19/04/2017).
Vale lembrar que "(...) a solução da controvérsia deve
partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor fundada na
solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da
prestação de serviços. Para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia
de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de
culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A
responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não
decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de
responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema" (STJ 4a T.
REsp 997.993/MG
Rel. Min. Luis Felipe Salomão
j. 21.06.2012
DJe
06.08.2012).
Trata-se de evidente relação de consumo travada entre
as partes, na qual o autor foi destinatário final de ditos serviços. Logo, as partes
se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidores e fornecedores
estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei
8.078/90).
Não se pode esquecer que a imposição contratual não
pode ser abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, aplicável à espécie.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050082-62.2017.8.26.0506 -Voto no 4361
5
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de R$
1.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da responsabilidade pelas
custas e despesas processuais. Anoto que os presentes honorários substituem
aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora